Tribunal: TCU
Processo: 001.915/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3424/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.915/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anelise Rodrigues de Rodrigues (XXX.641.240-XX); Cleuza de Vasconcelos Correa (XXX.361.630-XX); Divane de Oliveira Silva e Silva (XXX.220.806-XX); Geani Lopes Ribeiro (XXX.871.079-XX); Ligia Lopes Ribeiro (XXX.089.839-XX); Lilian Lopes Ribeiro Pereira (XXX.630.249-XX); Luana Lopes Ribeiro (XXX.481.199-XX); Tereza Maria de Souza Pinto Chaves (XXX.916.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.